Tribunal: STF
Processo: ARE 1534830
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrido, proferiu acórdão (eDOC 13, p. 1-16) de cuja ementa destaco:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA. JUSTA CAUSA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza, que rejeitou a denúncia, nos termos do art. 395, inciso III, do Código Processo Penal, oferecida em desfavor de Juliana Maciel de Oliveira e Francilane Rodrigues Pereira, quanto as práticas das condutas delitivas previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    2. A inicial acusatória para que seja acolhida deve conter a exposição dos fatos criminosos de forma sucinta, com as suas circunstâncias devidas, salientando ainda que as condutas atribuídas ao denunciado deriva de desígnios autônomos e com a subsunção ao preceito incriminador, sendo suficientes para satisfazer a denúncia, nesta fase processual, tão somente os indícios válidos de autoria e de materialidade delitiva, demonstrando a configuração de justa causa. 



    3. Quanto a insegurança da versão apresentada pelos agentes policiais responsáveis pelas prisões em flagrante, bem como a existência de justificativa para ensejar o ingresso na residência sem ordem judicial, pela caracterização de flagrante, na presente fase procedimental, deve ser solucionada observando o princípio in dubio pro societate. 



    4. In casu, a situação fática narrada restou-se constatada, quanto aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, conforme análise probatória, neste atual momento processual, de modo que a denúncia observa todos os requisitos pressagiados no art. 41 do CPP, não se vislumbrando razão fundada na hipótese prevista no art. 395, inciso III do CPP, qual seja, ausência de justa causa. 



    5. Portanto, a rejeição da Denúncia trata de hipótese excepcional, só podendo ocorrer quando não houver mínimos indícios da autoria e do fato delituoso, o que não ocorreu na hipótese, havendo elementos suficientes para o início da persecução penal quanto ao crime de receptação, previsto no art. 180 do CPB, cometido pelo ora agravado, devendo a denúncia ser recebida em sua totalidade. 



    6. Recurso conhecido e provido.” (eDOC 13, p. 14).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-32), “apontando violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 (...)” (eDOC 18, p. 3). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 1-30).



    O Vice-Presidente do TJ/CE não admitiu os citados recursos (eDOCs 24-25).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 30, p. 1-9), bem como do AREsp (eDOC 29, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.210.991/CE (eDOC 53, p. 1-8). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 61, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente